Tribunal: TJSP
Processo: 1001805-70.2016.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ICMS. EMBARGOS DE DEVEDOR. INCONSISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONTRIBUINTE. COMPETÊNCIA PREVENTA EM VIRTUDE DE ANTERIOR JULGAMENTO DE PROCESSO CONEXO.

Não conhecimento do recurso, decidindo-se pela redistribuição dos autos.